Tribunal: TJDFT
Processo: 0748281-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com antecipação de tutela recursal, aviado por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – MC Comércio de Materiais de Construção Ltda. e Eurípedes Correa de Brito –, indeferira o pedido que formulara almejando que o veículo que individualizara, objeto de penhora, seja gravado com restrição de circulação, por intermédio dos sistemas eletrônicos conveniados junto ao Departamento Nacional de Trânsito (RenaJud). Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que “o bloqueio de circulação de automóvel é medida excepcional, incabível como meio para localizar bem indicado à penhora pelo credor[1]”. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o deferimento da diligência reclamada e, alfim, a reforma definitiva do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que maneja em desfavor dos agravados cumprimento de sentença, almejando forrar-se com a quantia que individualizara. Sustentara que, após pesquisas nos sistemas eletrônicos conveniados – Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDF, localizara veículo de titularidade do segundo agravado. Mencionara que, nesse contexto, postulara a penhora do automotor nomeado. Salientara que, conquanto o pedido de penhora tenha sido deferido, o veículo não fora localizado na posse do segundo agravado, que cingira-se a alegar que alienara o automóvel. Salientara que, regularmente intimado para comprovar a alienação do automotor, o segundo agravado quedara-se inerte, sobejando possível a ilação de que está ocultando o seu patrimônio. Pontuara que, nesse contexto, postulara que fosse gravada restrição de circulação do automotor, por intermédio dos sistemas eletrônicos conveniados junto ao Departamento Nacional de Trânsito (RenaJud), o que fora indeferido pelo juízo do cumprimento de sentença. Acentuara que, de conformidade com a regra albergada no estatuto processual, o devedor responde com todos os seus bens pelo inadimplemento de suas obrigações. Defendera que afigura-se cabível se restringir a circulação do automóvel penhorado, tendo em vista a dificuldade de localização e apreensão do veículo. Destacara que a medida que postulara impede o devedor de utilizar o automotor, circunstância que contribui para a celeridade e efetividade da execução. Registrara que a ação que maneja em desfavor dos agravados encontra-se em trâmite desde 2016, sem que o crédito executado tenha sido satisfeito. Acrescera que, de conformidade com a regra albergada no artigo 139, inciso IV, do estatuto processual, compete ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Consignara que, dessa forma, afigura-se legítimo o acolhimento do pedido que formulara almejando que o veículo que individualizara, objeto de penhora, seja gravado com restrição de circulação, por intermédio dos sistemas eletrônicos conveniados junto ao Departamento Nacional de Trânsito (RenaJud). O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com antecipação de tutela recursal, aviado por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – MC Comércio de Materiais de Construção Ltda. e Eurípedes Correa de Brito –, indeferira o pedido que formulara almejando que o veículo que individualizara, objeto de penhora, seja gravado com restrição de circulação, por intermédio dos sistemas eletrônicos conveniados junto ao Departamento Nacional de Trânsito (RenaJud). Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que “o bloqueio de circulação de automóvel é medida excepcional, incabível como meio para localizar bem indicado à penhora pelo credor[2]”. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o deferimento da diligência reclamada e, alfim, a reforma definitiva do decisório arrostado e a ratificação da medida. Consoante o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e necessidade da medida de bloqueio de circulação, junto ao Detran/DF, do veículo de titularidade do segundo agravado, indicado à penhora no bojo do cumprimento de sentença manejada pelo agravante. Sob o prisma do objeto da pretensão formulada, e não havendo, neste momento processual, questionamento sobre a inadimplência do agravado, apura-se que a relevância da argumentação aduzida e a plausibilidade da pretensão originariamente formulada e agora devolvida a reexame ressoam evidentes. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença que maneja o agravante infere-se que, durante o trâmite processual, fora deferida a penhora do veículo de titularidade do segundo agravado de placa JGO 9334, marca/modelo Peugeot/206, ano fabricação/ano modelo 2005/2005, como se infere do abaixo reproduzido: “Defiro a penhora do veículo indicado ao ID 42855212. Promova-se o registro da constrição no sistema Renajud. Considerando que tal documento, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo de penhora. Em face do disposto no art. 871, IV do CPC, fica a parte exequente intimada a juntar aos autos prova do valor de mercado de veículo semelhante ao penhorado, que servirá como parâmetro inicial avaliativo. A despeito disso, considerando que o real valor do bem depende de suas condições gerais de uso e conservação, determino a expedição de mandado de avaliação. Nomeio o réu EURIPEDES CORREA DE BRITO fiel depositário do veículo. Caso o oficial de justiça não encontre o veículo nos endereços mencionados, deverá intimar a devedora para indicar a localização do bem, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC. Intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias[3].” A penhora fora efetivada, contudo, o automóvel não fora localizado na posse do segundo agravado, como se infere da certidão confeccionada pelo oficial de justiça[4], in verbis: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 21/11/2019, às 08:52,dirigi-me à(ao) Rodovia DF-425 Km 3 - Colorado Material De Construção- MC Colorado Loja 1, Condomínio Halley - Módulo C, Lote 3, Setor Habitacional Contagem (Sobradinho) Brasília-DF CEP 73092-910, onde NÃO PROCEDI ÀAVALIAÇÃO do bem indicado no r. mandado, visto que o BEM NÃO ESTAVA NO LOCAL nem nas imediações. Certifico que na ocasião o Sr. EURIPEDES CORREA DE BRITO, CPF134.057.481-00, me relatou que o veículo foi por ele vendido e transferido em 31/08/2018 para Marlenie Sena Ferreira Lima, conforme cópia da ATPV a mim apresentada. Certifico que PROCEDI À INTIMAÇÃO de EURIPEDES CORREA DE BRITO, 134.057.481-00, TELEFONE NÃO INFORMADO, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo.” Considerando o certificado pelo oficial de justiça, o eminente juiz da execução determinara a intimação do executado, ora agravado, para comprovar documentalmente a alienação do veículo[5]. O agravado não se manifestara nos autos, e, diante dessa circunstância, o agravante postulara que o veículo penhorado fosse gravado com restrição de circulação, por intermédio dos sistemas eletrônicos conveniados junto ao Departamento Nacional de Trânsito (RenaJud), o que fora indeferido pela decisão guerreada[6], nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID no 73731634, tendo em vista que o bloqueio de circulação de automóvel é medida excepcional, incabível como meio para localizar bem indicado à penhora pelo credor.” Consignados os atos e fatos processuais, o decidido não se reveste de conformidade com a legislação processual e com o direito material. De conformidade com as informações constantes do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CJN, “o Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais[7].” De acordo com a regulamentação, o sistema Renajud fora colocado à disposição do juiz visando conferir efetividade às ordens judiciais que alcancem veículos automotores, viabilizando, inclusive, que sejam apostas nos cadastros dos órgãos de trânsito restrições de circulação no caso de penhora. Com efeito, a restrição de circulação obsta a circulação do automóvel em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. Aludida medida, conquanto afigure-se excepcional, tem por objetivo viabilizar a garantia da execução, obstando a depreciação do veículo decorrente do uso, prevenindo até mesmo que o executado se desfaça do automóvel. A restrição a ser aposta, ao invés do entendido pelo decisório arrostado, não implicará a efetivação de diligências por partes dos órgãos de trânsito ou de segurança volvidas à localização e apreensão do automóvel alcançado, pois será aposta restrição de circulação, que, em algum momento de atuação ordinária, resultará na apreensão do automotor. Sob essa ótica, a utilização da ferramenta, para além de ser possível e factível, prestigia os princípios da celeridade e economia processuais, encontra, ademais, ressonância no disposto no artigo 139, inciso IV, do CPC. Deve ser registrado que a penhora incidente sobre veículo automotor, como cediço, destina-se à satisfação do crédito e a medida agregada à constrição, como o bloqueio da circulação do veículo junto ao respectivo órgão de trânsito, está volvida a assegurar sua efetivação, revestindo-se de legitimidade. Ora, deferida a penhora e não localizado o automotor, o bloqueio da circulação do veículo consubstancia simples instrumento destinado a assegurar efetividade à constrição judicial. Com efeito, se o veículo penhorado deve ser objeto de alienação judicial como forma de ser satisfeito o débito exequendo, devem ser manejados todos os meios legais para a consumação da medida, inclusive a restrição administrativa vindicada. Frise-se novamente, a restrição não demanda atuação específica e pontual dos órgãos de trânsito e de segurança, ensejando que, na realização de suas atividades ordinárias, o veículo, encontrado ou objeto de ato de fiscalização, seja, então, retido e apreendido, se o caso. Esses argumentos, a par de guardarem conformidade com o legalmente emoldurado, encontra conforto na jurisprudência há muito estratificada pela Corte Superior de Justiça acerca da matéria, consoante testificam os arestos adiante ementados: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS E NÃO LOCALIZADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. I - Acórdão regional recorrido em sintonia com a jurisprudência firmada por essa Corte no sentido de que é possível ‘a restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo’ (AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). Outro precedente: REsp n. 1.151.626/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/2/2011, DJe 10/3/2011. II - Ademais, a verificação de eventual ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1248757/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.669.427/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 9/6/2017; AREsp 1.165.070/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/11/2017; AREsp 1.076.857/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 5/5/2017; AREsp 1.071.742/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, DJe 18/4/2017; AREsp 1.062.167/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/9/2017; e AREsp 1.155.900/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 2/10/2017. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1678675/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. NÃO-LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA FINS DE PENHORA OU ARRESTO. IRRELEVÂNCIA. 1. Em conformidade com o art. 185-A do Código Tributário Nacional, é possível que seja ordenado ao órgão de trânsito competente o bloqueio de automóvel de propriedade do executado para prevenir eventual fraude à execução, mesmo que ainda não tenha havido a formalização da penhora do veículo automotor. Com efeito, é possível o decreto de indisponibilidade de veículo automotor registrado em nome do executado, mesmo que o veículo ainda não tenha sido encontrado e, justamente por sua não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao DETRAN. 2. O Sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. O sistema RENAJUD permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 3. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso do Sul requereu a expedição de ofício ao Detran local, requisitando o imediato bloqueio na transferência do veículo registrado em nome da executada, ora recorrida. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1151626/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 10/03/2011) Aludidos argumentos, outrossim, encontram conforto no entendimento há muito estratificado no âmbito desta Corte de Justiça sobre a matéria, conforme asseguram os arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO PENHORADO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. A restrição de circulação de veículo penhorado, embora se trate de medida excepcional, mostra-se cabível para propiciar efetiva prestação jurisdicional quando não localizado o automóvel e sejam inexistentes outros bens aptos ao adimplemento da dívida. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1230881, 07232716420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. RENAJUD. RESTRIÇÃO TOTAL. TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 2. A ordem de restrição de circulação do automóvel, via RENAJUD é medida assecuratória da eficácia da decisão vergastada, mostrando-se legítima, uma vez que amparada na lei. Assim, embora a restrição total seja medida excepcional, as circunstâncias do caso concreto, notadamente as inúmeras diligências empreendidas pelo agravante para a localização de bens pelas vias habituais e o comportamento da agravada, justificam a sua adoção. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 1209174, 07150318620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA RENAJUD. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVADA. POSSIBILIDADE. INSERÇÃO AUTORIZADA. 1. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O supracitado sistema possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora de pessoas condenadas em ações judiciais. 2. Em que pese a inclusão da restrição de circulação sobre o veículo ser medida de caráter excepcional, tenho que a pleiteada constrição é medida que se impõe, haja vista que, mesmo após citado em 2018, o executado/agravado, além de não ter apresentado qualquer defesa, não disponibilizou bens para a quitação do débito, sendo o veículo em comento o único bem em nome do devedor. Assim, não se logrando êxito em encontrá-lo, a excepcionalidade do caso justifica o bloqueio de circulação via RENAJUD tal como pleiteado, a fim de se assegurar a penhora deferida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1204815, 07121642320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículo pelo sistema RENAJUD, bem como de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. Não se pode olvidar que os órgãos de trânsito não se prestam como instrumentos de satisfação dos créditos entre particulares, para recolher os veículos sobre os quais recaiam ordem de penhora. Contudo, na espécie, a imposição de tal medida representa meio útil à efetivação da determinação judicial e, por conseguinte, atende aos princípios constitucionais da efetivação da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, principalmente, considerarando a inexistência de outros bens aptos a responder pela dívida e a informação de venda do carro a terceiros. 3. Não se vislumbra a existência de dolo na conduta da segunda executada, porquanto teria se limitado a informar não deter mais a posse do bem quando instada a informar a localização dele, não caracterizando qualquer tipo de oposição maliciosa a justificar a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1170287, 07012231420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par de tudo, deve ser invocado, novamente, o disposto no artigo 139, inciso IV, do CPC, que impõe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Conseguintemente, encerrando a restrição de circulação a ser consumada pelo sistema eletrônico fórmula de efetivação da penhora, deve ser consumada, inclusive porque, ademais, todos os órgãos públicos devem participar da realização da prestação jurisdicional segundo seus objetivos institucionais. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo o aduzimento de quaisquer outras considerações, afere-se que o inconformismo manifestado pelo agravante afigura-se plausível e revestido de suporte, legitimando que lhe seja concedida a antecipação da tutela almejada como forma de ser-lhe resguardado o uso dos meios legalmente admitidos e indispensáveis à eficácia da penhora do automóvel de titularidade do agravado. Há que ser ressalvado que, na consumação da medida, deverá ser atinado para o alcance da penhora determinada, pois alcançara veículo detido pelo agravado. Esteado nos argumentos alinhados, concedo a antecipação de tutela vindicada, deferindo a anotação de bloqueio de circulação do veículo objeto da penhora consumada no trâmite da execução subjacente, medida que deve ser consumada por intermédio do sistema eletrônico conveniado (RenaJud). Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intime-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74233436 - Pág. 1 (fl. 203). [2] - ID Num. 74233436 - Pág. 1 (fl. 203). [3] - ID Num. 44411701 – Pág. 2 (fl. 157) – ação principal. [4] - ID Num. 50651826 - Pág. 1 (fl. 175) – ação principal. [5] - ID Num. 52415825 - Pág. 1 (fl. 182) – ação principal. [6] - ID Num. Num. 74233436 - Pág. 1 (fl. 204) – ação principal. [7] - Extraído do sítio eletrônico https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/, acesso em 06.04.2020.